Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005307-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (AGRAVANTE), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (AGRAVADO), FAUSTO ALVES LELIS NETO - CPF: 447.994.970-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENTREGA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 499 DO CPC – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 816 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos art. 499 e 816 do CPC, nos casos em que o executado não cumpre a ordem cominatória de obrigação de entregar coisa no prazo assinalado, deve-se ter a conversão da obrigação em perdas e danos, em valor a ser apurado em liquidação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos de Cumprimento de Sentença de Reparação de Danos no n. 928-51.2003.811.0005 - Cód. 17472 - 133/03, movida por VILMAR RIEDIGER: (i) homologou os cálculos apresentados pelo credor; (ii) deferiu o pedido de conversão do cumprimento de sentença de entrega de coisa para execução por quantia certa, no valor de R$1.295.250,00 (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil e duzentos e cinquenta reais); (iii) determinou à exequente que promovesse o depósito de R$70.000,00 (setenta mil reais), referente a colheitadeira a ser devolvida; e (iv) a intimação da executada para que efetue o pagamento, no prazo de 03 dias, acrescidos das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e (v) deferiu a penhora de valores via Bacenjud, até o montante do débito executado referente aos danos morais. (Id. 36019484 e 36019485).

Em breve síntese, a empresa agravante relata que foi condenada a promover a substituição de colheitadeira de grãos, por conta de vício de fabricação, no prazo de trinta dias, mediante a devolução da colheitadeira usada, e que o Magistrado
a quo
determinou que o bem fosse substituído no prazo de 15 dias, independente da restituição.

Narra que transcorrido o prazo para o cumprimento da sentença, o julgador converteu a obrigação em pagamento de quantia certa, determinando a penhora de valores em suas contas bancárias, mediante mero pedido do exequente, em desatenção ao contraditório.

Registra que a decisão agravada atenta contra a coisa julgada e fere aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa.

Consigna que na exordial da ação indenizatória, o pedido foi formulado exclusivamente com arrimo no artigo 18, § 1o, I, da Lei Consumerista, para substituição de produto e, na falta deste, é de rigor a aplicação da regra do artigo 18, § 4o, do mesmo Diploma Legal.

Destaca que o procedimento se refere a cumprimento de sentença e de não execução de título extrajudicial, sendo que o Magistrado ao mesmo tempo: i) determinou a penhora via sistema BACENJUD, ii) a intimação para pagamento e embargos à execução, iii) homologação dos cálculos; (iv) declarou que o produto objeto da condenação não existe, somente com base em alegação do ora agravado, vi) fixou novos honorários para pronto pagamento ou parcelamento e vii) converteu o cumprimento de sentença de obrigação de dar coisa certa em execução por quantia certa, tudo sem oportunizar manifestação da agravante e em clara ofensa à coisa julgada.

Salienta que a substituição da colheitadeira por uma nova, segundo expressamente determinado no venerando acórdão posto em cumprimento, depende da devolução da colheitadeira usada, tratando-se de obrigação sujeita a condição, nos termos do artigo 514 do CPC.

Esclarece que no caso de cumprimento de sentença, a regra que norteia a não entrega da coisa é aquela posta no artigo 538 do Código de Processo Civil, que determina, nos casos em que não é realizado o cumprimento voluntário, a expedição de mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

Pontua que é fabricante de colheitadeiras, das mais diversas classes e modelos, o que facilitaria a busca e apreensão da máquina desejada pelo agravado em seu parque fabril, não havendo razão para a conversão da obrigação, uma vez que o próprio agravado requereu na inicial da ação indenizatória exclusivamente a substituição do bem.

Repisa em seus argumentos, que a liquidação da obrigação em perdas e danos, com a conversão do objeto da condenação é alternativa que se exercita na completa ausência do bem ou de seu similar, o que não é caso dos autos.

Pugna, ao final, pelo antecipação da tutela recursal de modo que seja determinado o cumprimento da obrigação mediante a entrega ao agravado de colheitadeira similar.

Caso não seja esse o entendimento, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o levantamento do valor constrito pelo agravado.

No mérito, pretende a cassação definitiva da decisão combatida, de modo que seja proferida nova decisão de cumprimento de sentença, com a devida intimação da agravante para que cumpra a obrigação de entregar coisa certa, uma vez cumprida a condição de devolução do produto substituído, nos exatos termos da condenação, desta feita observando a garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa, da não surpresa e da fundamentação das decisões.

Alternativamente, busca a reforma da decisão para que se prossiga no cumprimento de sentença com a obrigação de entrega de coisa certa, fixando-se prazo e multa para tanto, observado a devolução do produto substituído ou o depósito de seu preço em juízo, igualmente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, em qualquer das hipóteses liberando-se o valor indevidamente constrito.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Às providências necessárias.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao acerto da decisão agravada, proferida em sede de cumprimetno de sentença, que converteu a obrigação de fazer consistente na substituição de maquinário agrícola (colheitadeira) por produto similar, em pagamento de quantia certa.

Para melhor contextualizar a matéria tratada nos autos, faço um breve relato dos andamentos processuais.

No caso, a sentença foi reformada por meio do RAC no 77091/2014 para condenar a empresa agravante (Agco do Brasil Comércio e Indústria Ltda) ao pagamento de R$30.000,00, a título de danos morais e aos lucros cessantes sofridos pelo agravado, mediante apuração em liquidação de sentença por arbitramento, assim como na obrigação de substituir o maquinário agrícola defeituoso, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 18, I, do CDC, mediante a devolução da colheitadeira usada (Id. 36019479).

A parte exequente, ora agravada, requereu o cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer (substituição da colheitadeira), para que fosse entregue um maquinário similar - COLHEITADEIRA MR 9795 nova, com plataforma de corte de 30 pés, bem como ao pagamento de quantia certa em relação aos danos morais. Na mesma oportunidade, informou ao Juízo
a quo
que não teria mais como fazer a devolução da colheitadeira usada (Colheitadeira MF38 6SP Cummis 280CV TG 7900 ano de fabricação 2011, modelo 2002), requerendo fosse autorizado o depósito do valor de R$70.000,00, em substituição, conforme petição encartada no Id. 36019484.

Quanto a obrigação de fazer, o Magistrado
a quo
determinou a intimação da parte demandada/agravante a cumprir o julgado, no prazo de 15 dias, não consignando nada em relação à restituição do maquinário. (Id. 36019484 - pg. 24/25).

A parte agravada, então, atravessou petição nos autos pugnando pela apreciação do pedido de substituição da colheitadeira usada pelo depósito em Juízo do valor equivalente. (Id. 36019484 - pg. 28)

Foi certificado o decurso do prazo, sem que houvesse manifestação da parte executada. (Id. 36019484 - pg. 29)

Então, a agravada, novamente peticionou nos autos pugnando para que fosse procedida a penhora nas contas da executada via Bacenjud até o montante de R$50.299,66, para a quitação da execução por quantia certa, referente aos danos morais. Em relação a obrigação de fazer, pugnou pela conversão do feito para perdas e danos, utilizando-se
“de consulta na própria concessionária Massey-Ferguson (AGCO) com sede em rondonópolis, foi orçada uma máquina nova equivalente a antiga (MF38) que apresentou problemas, sendo MF9795 - pelo valor de R$1.230.000,00 (um milhão duzentos e trinta mil reais), conforme comprova o orçamento anexo). (Id. 36019484 - pg. 33)

Adveio então, a decisão ora agravada, em que o Juízo
a quo
converteu a obrigação de fazer em
em perdas e danos visando garantir a satisfação do crédito do demandante, conforme art. 499, do CPC
, e determinou a penhora de valores nas contas bancárias da agravante, cujos trechos seguem abaixo:

“[...]

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo credor e CONVERTO a ação executiva de entrega de coisa para execução por quantia certa, no valor de R$ R$ 1.295.250,00 (um milhão duzentos e noventa e cinco mil e duzentos e cinquenta reais) e determino as seguintes providências:

Intime-se a parte exequente para efetuar o depósito de R$ 70.000,00 referente a colheitadeira a ser devolvida a empresa devedora Agco do Brasil Comércio e Industria Ltda.

INTIME-SE a executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses, FIXO em 10% sobre o valor da causa e, em caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõem) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da segurança do Juízo.

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.

Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1o, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o procedimento.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Sem prejuízo do exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema BacenJud, do valor de R$ 50.299,66, referente ao dano moral.

Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora para que, querendo, manifeste-se no prazo legal.

Nos termos do § 1o, do art.1o do Provimento no. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.

Restando infrutífera a busca, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito.”

Pois bem.

Como visto a controvérsia gira em torno da possibilidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em sede de cumprimento de sentença de ação em que se apurou a necessidade de substituição de Colheitadeira com vício de fabricação.

Sobre a matéria, os artigos 497 e 499 do Código de Processo Civil estabelecem que:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.”

“Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.”

No caso, as obrigações eram recíprocas entre as partes litigantes e o devedor devidamente intimado para proceder a entrega de maquinário agrícola para substituir o defeituoso, não cumpriu com sua obrigação no prazo concedido.

No ponto, insta registrar que o devedor se deu por satisfeito quanto ao prazo estipulado pelo Juízo para o cumprimento da medida, não podendo agora insurgir-se quanto eventual exiguidade, uma vez que a questão encontra-se acobertada pelo manto da preclusão.

Em relação a entrega do maquinário agrícola, nos casos em que o executado não cumpre a ordem cominatória de obrigação de fazer no prazo assinalado, pode o exequente requerer a conversão em perdas e danos, cujo valor deve ser apurado em liquidação.

Portanto, no caso, há perfeita subsunção do fato à norma, eis que o exequente requereu a conversão em perdas e danos diante da inércia do executado no cumprimento da ordem de entrega do maquinário agrícola. Contudo, como visto, manda o art. 816 do CPC que o valor seja apurado em liquidação.

Sobre o tema, leciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

"A conversão em perdas e danos reconhecerá uma obrigação ilíquida de o executado pagar, sendo, portanto, indispensável se realizar incidentalmente na própria execução uma liquidação para se aferir o valor do quantum debeatur. É neste sentido o parágrafo único do art. 816 do CPC de 2015, que deixando corretamente de indicar a espécie de liquidação, faz com que sejam cabíveis tanto a liquidação por arbitramento como a por artigos, a depender das exigências do caso concreto".
(Breves comentários ao novo código de processo civil. Coord.: Teresa Arruda Alvim Wambier ... [et.al.], 2.ed. -São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.1982).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA EM SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - POSSIBILIDADE - LIQUIDAÇÃO - NECESSIDADE. Indicada satisfatoriamente as razões de decidir, não há nulidade do pronunciamento por ausência de fundamentação. Incabível a revisitação da possibilidade ou não de cumprimento como causa extintiva da obrigação, que alegada ou não na fase de conhecimento, encontra-se abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC. Nos termos dos art. 499 e 816 do CPC, nos casos em que o executado não cumpre a ordem cominatória de obrigação de entregar coisa no prazo assinalado, deve-se ter a conversão da obrigação em perdas e danos, cujo valor deve ser apurado em liquidação.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0720.15.006477-5/003, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/0020, publicação da súmula em 03/06/2020)

Deste modo, embora correta a decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, incorreta a fixação da quantia independentemente de procedimento de liquidação, em observância as princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mais, tendo em conta que foi noticiada a penhora de valores via Bacenjud nas contas bancárias da agravante, há de ser mantida apenas o bloqueio dos valores referente a parte líquida da sentença (do dano moral).

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para que o valor da indenização seja apurado em liquidação, na forma do art. 816 do CPC e, caso haja qualquer numerário penhorado a este título, seja imediatamente liberado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020